Tribunal: TJPA
Processo: 0819824-76.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819824-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MENDONCA

AGRAVADO: MARIA JOSILENE ANDRADE DE SA MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO RÉU REVEL. PARTILHA DE BENS. VERBAS TRABALHISTAS RECEBIDAS APÓS O DIVÓRCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação da sentença ao réu revel foi válida mediante publicação no DJEN, conforme a Resolução nº 14/2021 do TJPA; (ii) estabelecer se os valores decorrentes de ação trabalhista recebidos pelo agravante são bens pessoais excluídos da partilha, nos termos do art. 1.659 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) é meio válido e suficiente de intimação, nos termos do art. 1º, § 2º, da Resolução nº 14/2021 do TJPA, não sendo exigida intimação pessoal quando o réu revel não possui advogado constituído nos autos.

O art. 346 do CPC prevê que os prazos contra o revel que não tenha patrono fluem da publicação no órgão oficial, sem necessidade de intimação pessoal da sentença.

A jurisprudência do STJ admite a comunicabilidade de verbas trabalhistas relativas ao período do casamento, ainda que recebidas posteriormente, desde que não haja impedimento contratual ou legal.

O acordo de divórcio firmado entre as partes continha cláusula expressa permitindo a discussão e partilha de eventuais créditos trabalhistas vinculados ao período de convivência conjugal.

As alegações de caráter personalíssimo e necessidade de subsistência não afastam a exigibilidade da obrigação reconhecida em título judicial transitado em julgado, tampouco têm o condão de invalidá-lo.

A decisão agravada ponderou corretamente a situação processual, indeferindo a liberação imediata dos valores bloqueados, mas mantendo a validade do título executivo e a partilha de bens.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO LEONARDO DE ARAUJO MENDONCA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos do cumprimento de sentença (proc. nº 0811299-19.2021.8.14.0040), formulado por MARIA JOSILENE ANDRADE DE SA MENDONCA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“O art. 1º, § 2º, da Resolução n. 14, DE 11 DE AGOSTO DE 2021, preceitua que:

Art. 1º Regulamentar o uso do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação de atos jurisdicionais proferidos em relação aos processos em trâmite no Poder Judiciário do Estado do Pará, nos termos da Resolução nº 234, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e desta Resolução.

§ 1º O DJEN estará disponível no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.

§ 2º A publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal.

Assim, a tese levantada pelo exequente de que a sentença não foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico do E. TJE/PA não encontra guarida ante a realidade estabelecida pela Resolução acima em comento.

Vale ressaltar que o próprio impugnante, em sua petição, afirma que a publicação dos atos decisórios se dá em conformidade com a Resolução n. 14/2021-TJPA, contudo, junta aos autos cópias do Diário de Justiça Eletrônico, sabendo que a publicação se dá no DJEN, e não mais no Diário Eletrônico Estadual.

Portanto, ao contrário do que alega o impugnante, que foi citado pessoalmente da presente ação (id. 58776635), e não contestou o presente feito, a sentença foi publicada, de acordo com o que dispõe o art. 346 do CPC.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença prolatada.

Do mérito

Dispõe o art. 525, § 1º, do CPC que:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

No presente caso, o executado alega inexigibilidade da obrigação com fundamento em três pontos resumidos: a condição de saúde do executado, a tese de que as verbas trabalhistas são direitos pessoais do executado e o fato de que a exequente tem condição financeira estável e deu causa ao divórcio por uma suposta violação do dever conjugal.

Ao contrário do que alega o impugnante, o título é certo, líquido e exigível, pois é decorrente de sentença de mérito, com respectivo trânsito em julgado.

As ilações do impugnante são próprias de mérito e deveriam ter sido levantadas em sua defesa no processo de conhecimento, o que não fez.

Poderia o exequente ter levantado matérias posteriores à prolação da sentença, que infirmassem o título executivo, todavia, a única tese levantada que merecia ser apreciada por este Juízo era a falta de trânsito em julgado da sentença, o que já foi devidamente refutado.

Além disso, a fim de espancar qualquer dúvida a respeito da exigibilidade da obrigação, existe acordo entre as partes, que ressalvou a ambos a possibilidade de pleitear o que entender de direito em relação a reclamações trabalhistas que tenham ou venham a ingressar pleiteando direitos relativos ao período de duração do vínculo matrimonial (id. 40516772 - Pág. 3).

Assim, rejeito a impugnação oposta por FRANCISCO LEONARDO DE ARAÚJO MENDONÇA, pelas razões já expendidas.

Com o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se em favor da exequente alvará de levantamento da quantia bloqueada na Justiça do Trabalho e transferida para os autos deste processo, com as correções próprias da conta judicial.

Indefiro a expedição do alvará da quantia bloqueada nestes autos, uma vez que a impugnação ao cumprimento da sentença se deu dentro do prazo legal, já que o executado não chegou a ser intimado para pagar a dívida, na forma do art. 513, § 2º, inciso II, do CPC.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais.

Deixo de condenar o executado em honorários advocatícios, com fulcro na Súmula 519 do STJ.”

Em suas razões recursais, o agravante alega ausência de intimação pessoal da sentença, afirmando que não houve publicação regular no Diário Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Pará nos dias 18/08/2022 e 19/08/2022.

Sustenta que o título executivo não possui certeza e, portanto, carece de exigibilidade. Defende a nulidade da certidão de trânsito em julgado, argumentando que, como revel, deveria ter sido intimado pessoalmente da sentença, conforme prevê o art. 346 do CPC. Questiona que a própria secretaria do Juízo não soube informar a data correta da publicação, tendo apresentado certidões com datas distintas.

Quanto ao mérito, sustenta que os valores provenientes da reclamatória trabalhista não se comunicam com a ex-cônjuge por constituírem bens excluídos da comunhão, nos termos do art. 1.659, incisos IV e VI, do Código Civil, por tratar-se de proventos de trabalho pessoal e indenização por ato ilícito. Acrescenta que sofre de transtorno misto ansioso e depressivo (CID F41.2), associado a episódio depressivo grave (F32.2), necessitando dos valores para custear seu tratamento de saúde.

Por fim, defende que o valor bloqueado decorre de dano moral por lesão na coluna lombar e cervical, além de parcelas de insalubridade, periculosidade e horas extras, que considera direitos personalíssimos.

Requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade da intimação e reaberto o prazo recursal contra a sentença ou, alternativamente, seja reconhecida causa extintiva da obrigação, afastando-se o direito da agravada ao recebimento dos valores.

Não houve pedido de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal, razão pela qual foi determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, o que foi feito no ID 13127704.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

O cerne da controvérsia consiste em verificar:
(i)
se a sentença foi regularmente publicada, com intimação válida do réu revel; e
(ii)
se os valores recebidos pelo agravante em reclamatória trabalhista devem ser excluídos da partilha por constituírem bens pessoais não comunicáveis.

Quanto à alegada nulidade da intimação da sentença, verifico que não assiste razão ao agravante. Embora ele questione a regularidade da publicação e aponte divergência nas certidões emitidas pelo juízo de origem, há certidão expressa no ID 78776961 atestando que a sentença foi regularmente publicada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), órgão oficial de comunicação reconhecido pela Resolução nº 14/2021 do TJPA.

Conforme estabelece o art. 1º, § 2º, da referida Resolução:
"A publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal"
. Portanto, a publicação no DJEN é meio válido e suficiente para intimação das partes.

No caso em análise, não havia necessidade de intimação pessoal do agravante quanto à sentença, pois ele foi revel na fase de conhecimento e somente constituiu advogado após o trânsito em julgado. A norma do art. 346 do CPC é clara ao dispor que "os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial", sem exigir intimação pessoal nessa hipótese.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 513, § 2º, do CPC, definiu que a intimação pessoal do réu revel para o cumprimento de sentença deve ocorrer por carta com aviso de recebimento,
mas tal entendimento se refere especificamente à fase executiva
, NÃO à intimação da própria sentença na fase de conhecimento. Nesse sentido: REsp 1760914/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020.

Quanto ao mérito da impugnação, verifica-se que a sentença constitui título judicial líquido, certo e exigível, tendo transitado em julgado regularmente. O fato de o crédito decorrer de ação trabalhista não afasta, por si só, a comunicabilidade dos valores para fins de partilha, especialmente porque havia cláusula expressa no acordo de divórcio firmado entre as partes autorizando ambos a pleitearem direitos trabalhistas relativos ao período do casamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, admite a comunicabilidade de verbas trabalhistas relativas ao período do casamento, conforme citado pelo próprio agravante (AgInt no AREsp 1320330/PR

[1]
). No caso concreto, não vislumbro elementos jurídicos suficientes para caracterizar um "distinguishing" que afaste a aplicação desse precedente.

As alegações de que o crédito trabalhista decorre de ato ilícito e de trabalho pessoal do agravante, o que excluiria a comunicabilidade nos termos do art. 1.659, incisos IV e VI, do Código Civil, não prosperam diante da cláusula expressa firmada no acordo de divórcio que vincula as partes. Ademais, não se trata de questão superveniente à sentença, mas de matéria que deveria ter sido arguida na fase de conhecimento.

As condições pessoais alegadas pelo agravante (problemas de saúde e necessidade de custeio de tratamento) não têm o condão de invalidar a sentença transitada em julgado ou afastar seu caráter de título executivo. O juízo de origem já ponderou tais circunstâncias ao indeferir, por ora, a expedição de alvará da quantia bloqueada nos autos, reconhecendo que a impugnação ao cumprimento da sentença se deu dentro do prazo legal, já que o executado não chegou a ser intimado para pagar a dívida na forma do art. 513, § 2º, inciso II, do CPC.

Dessa forma, não merece reparo a decisão recorrida quanto à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que o título executivo possui os requisitos legais de exigibilidade e a partilha dos valores foi expressamente pactuada entre as partes.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHECÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CASAMENTO SOB REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. COMUNICABILIDADE DE VERBAS TRABALHISTAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens, comunicam-se as verbas trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na constância do casamento, devendo ser partilhadas quando da separação do casal. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.320.330/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 19/2/2019.)

Belém, 03/06/2025